Tribunal: TJBA
Processo: 0000539-63.2015.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000539-63.2015.8.05.0021 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GERCILA ROSA DE FREITAS Advogado(s):CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou, solidariamente com a seguradora Brasilveiculos Companhia de Seguros S/A, ao pagamento de indenização securitária, sob a alegação de ilegitimidade passiva. Sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não é a seguradora responsável pelo contrato em questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S/A, integrante do mesmo grupo econômico da seguradora contratada e responsável pela comercialização do seguro, pode ser legitimado passivamente em ação de cobrança securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A integração do Banco do Brasil S/A ao grupo econômico da seguradora Brasilveiculos Companhia de Seguros S/A, aliada à sua atuação direta na comercialização do seguro, estabelece vínculo jurídico suficiente para sua legitimidade passiva na demanda. A participação do Banco do Brasil S/A na cadeia de consumo do seguro, mesmo que na condição de estipulante ou corretor, configura relação de consumo com o autor, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CDC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem reconhecido, em casos análogos, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A com base na atuação conjunta e na relação jurídica de fato existente com os consumidores. A responsabilização solidária entre os integrantes do grupo econômico visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000539-63.2015.8.05.0021, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GERCILA ROSA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.